Tribunal: TJBA
Processo: 8025413-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025413-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES

APELADO: SILVANEIDE SILVESTRE CARVALHO SANTANA

Advogado(s)
:
CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO, ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFISSÃO FICTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação cível interposta por administradora de consórcios contra sentença que anulou contrato de consórcio, condenou à restituição integral dos valores pagos e à indenização por danos morais, sob alegação de vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa e promessa de contemplação imediata.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve vício de consentimento na contratação, a justificar a anulação do negócio jurídico; e (ii) a ausência da ré à audiência de instrução, ensejando confissão ficta, legitimaria a procedência dos pedidos, inclusive a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A ausência injustificada da parte ré à audiência de instrução atraiu a aplicação da pena de confissão ficta quanto à matéria de fato, presumindo-se verídicos os fatos narrados pela parte autora, conforme previsto no art. 385, § 1.º, do CPC.

4. As provas documentais corroboram as alegações de induzimento em erro por preposto da recorrente, inclusive com registros de conversas e anúncios publicitários enganosos, os quais omitiram a natureza real do contrato.

5. A sentença atacada analisou adequadamente os elementos dos autos e aplicou corretamente o entendimento jurídico consolidado, especialmente no tocante à anulação do negócio jurídico por dolo e à compensação pelos danos morais experimentados.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:
“
1. A ausência injustificada da parte ré à audiência de instrução e julgamento enseja a aplicação da confissão ficta, nos termos do art. 385, § 1.º, do CPC. 2. Configurado o vício de consentimento por promessa enganosa de contemplação de consórcio, impõe-se a anulação do contrato e a restituição integral dos valores pagos, com direito à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, V e X; CC, arts. 145, 171, II e 182; CDC, arts. 6.º, III e IV; CPC, art. 385, § 1.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 22.06.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8025413-60.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como apelada SILVANEIDE SILVESTRE CARVALHO SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13